Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. MÉRITO. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA SUB-ROGADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Verifica-se que a parte agravante apresentou as razões para reforma da decisão agravada, impugnando seus argumentos, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Desde a decisão que resolveu os embargos à execução opostos pela executada, ora agravante, tem sido determinada à exequente, ora agravada, que esclareça a forma de cálculo do valor sub-rogado, tendo em vista a divergência quanto ao valor originário da dívida.

3. Não se está em discussão sobre a forma de correção monetária aplicada ao valor exequendo, mas sobre o próprio valor exequendo.

4. Em análise dos documentos juntados, verifica-se que eles continuam sem esclarecer como o valor das dívidas renegociadas evoluíram para o valor sub-rogado pela seguradora, em especial quanto à inclusão ou não de valores já reconhecidamente indevidos, sendo incabível considerá-los como suficientes o que impõe a necessidade de reforma da decisão agravada.

5. Mesmo diante da ausência dos esclarecimentos, incabível a extinção da execução, porque resta comprovado nos autos a existência de notas promissórias subscritas pela executada, ora agravante, e não quitadas, bem como a sub-rogação pela seguradora de tais direitos creditórios.

6. A fim de prestigiar o princípio da celeridade e não violar o princípio da não surpresa, à exequente deve ser concedido derradeiro prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para juntada de documentos que comprovem como as dívidas evoluíram, sob pena de prosseguimento apenas quanto aos valores comprovados e da aplicação da multa por ato atentatório.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.